Tribunal: STF
Processo: AI 668550
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DE
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA OFENSA AO ART.5º, II, DA CF.
   OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
II - A apreciação dos temas constitucionais, no caso,
   depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
III - O
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.